Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-64.2013.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003365-64.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Serviços Hospitalares, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEMAR GRANDO - CPF: 928.566.169-68 (EMBARGANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), Alex Silva Santiago Lopes (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (EMBARGADO), CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 09.004.113/0001-30 (EMBARGADO), ALEX SILVA SANTIAGO LOPES - CPF: 603.850.061-87 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - OMISSÃO – PREMISSA EQUIVOCADA - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALDEMAR GRANDO
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e o desproveu.

Defende o Embargante que acordão partiu de premissa equivocada, pois, o CPC é claro ao dispor a vedação ao juiz de decidir com fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Assevera que ação foi prematuramente julgada extinta, sendo que era necessária a prévia intimação pessoal das partes antes da sentença.

Adiante defende omissão quanto a possibilidade de suspensão do processo.

Aduz que “
o valor da causa atribuído judicialmente, de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), imporia à época, o recolhimento superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual prejudicaria o sustento do Embargante. Importante repisar que o Embargante se prontificou a realizar o pagamento integral das custas, pois no corrente ano, já obteve os subsidiários necessários para recolher os valores. A atual condição financeira foi informada no ID 156096161, contudo tal pleito tampouco restou analisado no v. acórdão, o que igualmente indica a existência de omissão a ser sanada.”.

Requer seja sanada a premissa equivocada de desnecessidade de intimação pessoal; suprida a omissão, evidenciando o direito da gratuidade pretendida pelo Embargante para que, uma vez suprimida, seja desconstituída a sentença oportunizando o andamento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALDEMAR GRANDO
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e o desproveu.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS, FÍSICOS E PENSÃO VITALÍCIA – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA BENEFÍCIO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA PRECLUSA – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Após a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, através de decisão transitado em julgado e oportunizado o recolhimento e sua comprovação, a parte autora queda-se inerte, a extinção da ação é impositiva.

A intimação para pagamento das custas é realizada por meio de publicação, dirigida ao procurador da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal, por não se tratar de abandono de causa.”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Não há falar em premissa equivocada, pois, conforme claramente expõe o acordão, não se tratar de extinção por abandono de causa, no qual é necessária a prévia intimação da parte, mas, sim de ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais e o indeferimento da inicial, com a devida intimação do patrono para tanto.

No que tange a questão de suspensão para pagamento, além de se tratar de inovação recursal, o que é vedado, a matéria envolvendo a revogação da justiça gratuita não foi conhecida, tendo em vista a coisa julgada; foi revogada a justiça gratuita e determinado o pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e não ocorreu.

Se não bastasse, desde o despacho de id. 144426665, já havia registrado que o recurso estava restrito a extinção da ação pelo não pagamento e não pela revogação da revogação da justiça gratuita ou indeferimento (id. 144426665), tanto que solicitei comprovação para fins recursais.

Ademais, o prequestionamento é dispensável quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes ou a matéria relativa ao dispositivo constitucional ou legal.

Também o Juiz não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Deixo, por ora, de condenar o Embargante a litigância de má-fé, por não identificar que tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, fica advertido quanto a possibilidade, em caso de nova interposição de recurso manifestadamente procrastinatório, com tentativa de fazer ressurgir matérias já acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023